Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721217-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN NERISSA DE OLIVEIRA ARCANJO, ABNER MARCOS DE OLIVEIRA ARCANJO, IAN MARCOS DE OLIVEIRA ARCANJO RÉU ESPÓLIO DE: MARCOS ARCANJO DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator